Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722462-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: V. C. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FABYANA APARECIDA DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fabrício Castagna Lunardi, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por V. C. M. D. S., devidamente representado por sua genitora, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e oportunizou o prazo de 10 dias para que a executada, ora agravante, comprove o pagamento do saldo remanescente do débito. Em suas razões recursais (ID 72580875), a executada defende, em síntese, que “a determinação judicial concernente às astreintes, mostra-se demasiadamente excessiva, pois o valor das astreintes deve ser proporcional a obrigação inadimplida, sobretudo para evitar o enriquecimento sem causa e que seja capaz de desemprenhar a função de coercibilidade.” Aduz que “considerando o caráter acessório da multa, bem como a Proporcionalidade e a Razoabilidade, caso se entenda pela sua incidência, o que não se espera, mister a sua redução.” Requer a reforma das r. decisões agravadas, inclusive liminarmente. Preparo recolhido (ID 72610493). É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, colhe-se dos autos originários que o pleito recursal (minoração das astreintes) foi objeto de análise e decisão quando da rejeição à impugnação ao cumprimento da sentença, “decisum” esse disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 12/05/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (13/05/2025 - terça-feira). A decisão posterior tão somente oportunizou o prazo de 10 dias para que a executada comprove o pagamento do saldo remanescente do débito, não enfrentando a matéria concernente às astreintes, como sói havia de ser. Posta a questão nestes termos, a matéria recursal (minoração das astreintes) foi objeto de análise e deliberação pelo d. Juízo da execução em decisão publicada no DJEN de 13/05/2025 - terça-feira, findando-se o prazo de 15 (quinze) dias (§5o, art. 1.003, CPC) no dia 03/06/2026 - terça-feira. Interposto o presente Agravo de Instrumento em 05/06/2025 - quinta-feira, flagrante a intempestividade recursal. Ante o exposto, diante da preclusão temporal retratada, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT. P.I. Brasília/DF, 08 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator